Tribunal: STF
Processo: Rcl 65145
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Antônia de Paula Ramos contra decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cardoso/SP no Processo 0100606-42.2023.8.26.0968, para garantir a observância da ADI 1.098/SP. 



    O reclamante narra e sustenta que:



    “[...] é parte interessada no processo em epígrafe, no qual tramita a questão relacionada ao cumprimento de precatório expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    1.2. Após o decurso regular do prazo e expedição do precatório, o juízo singular proferiu decisão monocrática anulando o precatório com base no Art. 1º-E da Lei 9.494/1997. 



    1.3. Cumpre ressaltar que a decisão monocrática do juízo de primeiro grau implicou na invasão de competência do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Destaca-se que, conforme a ADI 1098, a competência para a aplicação do Artigo 1º-E é do Presidente do Tribunal de Justiça, não do juiz singular.



    [...]



    3.1. O cerne da controvérsia reside na alegada aplicação indevida do Art. 1º-E da Lei 9.494/1997, em desacordo com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1098. 



    3.2. Conforme o precedente vinculante citado, a ordem judicial de pagamento dos precatórios, bem como os atos necessários a tal finalidade, pertencem ao campo administrativo e não jurisdicional, sendo atribuição do Presidente do Tribunal efetuar tais determinações. 



    3.3. A decisão proferida pelo juízo singular contraria diretamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, configurando, assim, a ofensa à autoridade das decisões do tribunal.” (documento eletrônico 1, pp. 3-4; sem os grifos do original)



    Ao final, requer:



    “[...] 5.5. A procedência da reclamação, com a cassação da decisão exorbitante de seu julgado ou a determinação de medida adequada à solução da controvérsia, nos termos do artigo 992 do Código de Processo Civil. 



    5.6. A expedição de ofício ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, determinando o imediato cumprimento da decisão deste Supremo Tribunal Federal.” (documento eletrônico 1, p. 7)



    É o relatório. Decido.



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    O paradigma invocado tem o seguinte teor:



    “PRECATÓRIO - OBJETO. Os preceitos constitucionais direcionam à liquidação dos débitos da Fazenda. O sistema de execução revelado pelos precatórios longe fica de implicar a perpetuação da relação jurídica devedor-credor. PRECATÓRIO - TRAMITAÇÃO - REGÊNCIA. Observadas as balizas constitucionais e legais, cabe ao Tribunal, mediante dispositivos do Regimento, disciplinar a tramitação dos precatórios, a fim de que possam ser cumpridos. PRECATÓRIO - TRAMITAÇÃO - CUMPRIMENTO - ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL - NATUREZA. A ordem judicial de pagamento (§ 2º do artigo 100 da Constituição Federal), bem como os demais atos necessários a tal finalidade, concernem ao campo administrativo e não jurisdicional. A respaldá-la tem-se sempre uma sentença exequenda. PRECATÓRIO - VALOR REAL - DISTINÇÃO DE TRATAMENTO. A Carta da República homenageia a igualação dos credores. Com ela colide norma no sentido da satisfação total do débito apenas quando situado em certa faixa quantitativa. PRECATÓRIO - ATUALIZAÇÃO DE VALORES - ERROS MATERIAIS - INEXATIDÕES - CORREÇÃO - COMPETÊNCIA. Constatado erro material ou inexatidão nos cálculos, compete ao Presidente do Tribunal determinar as correções, fazendo-o a partir dos parâmetros do título executivo judicial, ou seja, da sentença exequenda. PRECATÓRIO - ATUALIZAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE. Ocorrendo a extinção do índice inicialmente previsto, o Tribunal deve observar aquele que, sob o ângulo legal, vier a substituí-lo. PRECATÓRIO - SATISFAÇÃO - CONSIGNAÇÃO - DEPÓSITO. Não se há de confundir a consignação de créditos, a ser feita ao Poder Judiciário, com o depósito do valor do precatório, de responsabilidade da pessoa jurídica devedora à qual são recolhidas, materialmente, ‘as importâncias respectivas’ (§ 2º do artigo 100 da Constituição Federal).” (ADI 1.098/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/1996)



    Por outro lado, a decisão impugnada assim assentou:



    “Trata-se de expediente instaurado por ANTONIA DE PAULA RAMOS, pleiteando a expedição de RPV no valor de R$ 18.411,25, referente às diferenças de pagamento dos quinquênios completados em 2014 e 2019.



    Entretanto, em que pese o processado, não há diferenças a serem pagas no caso em tela. Vejamos. 



    [...]



    Analisadas tais considerações, passo ao caso em tela.



     O artigo 10, da Lei Complementar nº 01, de 24 de agosto de 1990, estabelece o seguinte: [...]



    O artigo 11, § 2º, por sua vez, complementa o referido dispositivo, esclarecendo que ‘o padrão refere-se ao servidor público e levará em conta o tempo de serviço e o merecimento’. 



    Depreende-se de tais dispositivos que, ao completar um quinquênio e havendo merecimento, o servidor público, de acordo com a referência de seu cargo, progredirá nos padrões previstos na escala de vencimento. 



    No caso em tela, ao analisar as escalas de vencimentos previstas pelas Leis Complementares Municipais que estabeleceram reajustes aos servidores públicos, dessume-se que já houve o pagamento do adicional temporal. Explico.



    De acordo com os documentos acostados aos autos principais, em 05/05/2004, a autora foi nomeada para o cargo de ‘agente de serviços gerais’, com vencimentos fixados na Referência 01, Padrão I, da Escala de Vencimentos, Anexo XII, da Lei Complementar nº 17/1998. 



    Ao completar o primeiro quinquênio (05/05/2009), a autora foi enquadrada na Referência 01, Padrão II, da Escala de Vencimentos. 



    Sucessivamente, ao completar o 2º e 3º quinquênios, os vencimentos enquadraram-se na Referência 01, Padrão III e IV, da Escala de Vencimentos, respectivamente. 



    As escalas de vencimentos previstas nas legislações municipais evidenciam que, da alteração do Padrão I para o Padrão II, houve aumento de 10%, o que corresponde ao percentual previsto no artigo 162, da Lei Municipal nº 1006/75, para o primeiro quinquênio, tanto que a autora informou que este foi pago corretamente. 



    Ademais, em relação aos padrões subsequentes, verifica-se que o adicional também foi pago corretamente. Com efeito, a partir do padrão III, o salário-base é resultado da soma do padrão anterior com 5% do salário-base do padrão I. 



    A autora, por sua vez, pretende a aplicação dos percentuais de 15% e 20% ao salário do mês anterior, o que se mostra em desconformidade com a norma municipal que estabelece o direito a um novo adicional de 5% a cada cinco anos, uma vez que os 10% do primeiro quinquênio já estão integrados ao cálculo do salário. 



    Na hipótese dos autos, a autora completou o 2º quinquênio em 05/05/2014. Em abril de 2014, o salário da autora era de R$ 747,53, passando para R$ 781,51 a partir de maio (fls. 46/47 dos autos principais). 



    De acordo com a escala de vencimentos então vigente (LC 126/2013), o salário-base para o padrão II era de R$ 747,53 e para o padrão III era R$ 781,51, exatamente o valor pago pelo Município. 



    Posteriormente, o salário da autora foi reajustado pelas leis municipais, estando correto o valor pago em relação ao 3º quinquênio (Referência 01, Padrão IV, da Escala de Vencimentos R$ 1.200,03).



    Ademais, observa-se que os abonos, que possuem natureza salarial, foram incorporados nas escalas de vencimentos, de modo que estão corretos os valores pagos pela municipalidade. 



    Embora a sentença proferida nos autos principais tenha transitado em julgado e homologados os cálculos em sede de cumprimento de sentença, é cediço que o dinheiro público utilizado para pagamento de precatórios constitui bem indisponível e, por esta razão, torna-se matéria de ordem pública, a qual pode e deve ser conhecida de ofício.



    Outrossim, eventual pagamento indevido ao autor acarretará lesão ao erário, de modo que a revisão dos cálculos neste momento visa a preservação do interesse público. Ademais, a conta executada por ser revista até o momento do pagamento, nos termos do artigo 1º-E, da Lei nº 9.494/97, segundo o qual: ‘Art. 1o-E. São passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor’. Neste sentido: [...]



    Desta forma, não havendo diferenças a serem pagas pelo Município, de rigor a extinção do precatório. Expeça-se ofício à DEPRE para providências.” (documento eletrônico 8, pp. 1-4)



    Em detida análise da decisão impugnada, percebe-se que a autoridade reclamada, ao analisar o caso concreto e a legislação aplicável, concluiu que a municipalidade já havia efetuado os pagamentos corretamente à reclamante, nada mais lhe sendo devido.



    Assim, a autoridade reclamada, para evitar pagamento indevido e consequente lesão ao erário, extinguiu o precatório. 



    Constato, portanto, que não houve discussão de competência para revisão de valores do precatório (o que foi fixado na decisão vinculante da ADI 1.098/DF). Na verdade, em reanálise de fatos e provas, aferiu-se que “não há diferenças a serem pagas”. 



    Portanto, pelo que se verifica, não há aderência estrita entre os fundamentos do ato impugnado e o decidido na ADI 1.098/DF, o que obsta a procedência desta reclamação.



    No mesmo sentido, transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À ADPF 324/DF, AO RE 611.503 RG/SP (TEMA 360/RG) E AO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG). COISA JULGADA. SÚMULA 734 DO STF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - Nos termos da Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. II - A jurisprudência firme desta Corte Suprema exige, para o cabimento da reclamação em situações desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. III - A reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento.”(Rcl 62380 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024)



    “Agravo regimental na reclamação. Tema nº 1.046 (ARE nº 1.121.633-RG). Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da tese firmada no Tema nº 1.046 da sistemática de repercussão geral para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 45.060 AgR, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4/8/2021)



    Em suma, não ficou demonstrada a aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma de controle, requisito indispensável para a procedência da reclamação, em casos desse jaez, segundo a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.



    Ressalto, ainda, que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339 E 660 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade dos Temas 339 e 660/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023)



    É importante observar que outra reclamação já foi proposta e julgada perante a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo (doc. eletrônico 4).



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente o pedido. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator